Tribunal: TJSP
Processo: 2247350-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal – Exceção (ou objeção) de pré-executividade que está subordinada à verificação de plano de matérias que, por sua natureza, podem ser cognoscíveis de ofício, independentemente da oposição de embargos por parte do devedor e de estar garantido o juízo, desde que desnecessária a dilação probatória – Súmula 393/STJ – Prescrição que não se configura com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal – Exceção (ou objeção) de pré-executividade que está subordinada à verificação de plano de matérias que, por sua natureza, podem ser cognoscíveis de ofício, independentemente da oposição de embargos por parte do devedor e de estar garantido o juízo, desde que desnecessária a dilação probatória – Súmula 393/STJ – Prescrição que não se configura com o mero decurso do tempo, mas também com a inércia da credora – Requisito temporal, para a avaliação da prescrição intercorrente, que deve ser sopesado de acordo com a postura fazendária na perseguição de crédito de sua titularidade – Fazenda Estadual que não se mostrou desidiosa na condução do processo executivo - Precedentes jurisprudenciais – Execução fiscal hígida – Sucessão empresarial – Matéria superada - Decisão mantida.
2. Recurso não provido.